Tribunal: TJDFT
Processo: 0735906-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ALIMENTOS. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DO DÉBITO ALIMENTAR, SOB PENA DE PRISÃO. ACORDO VERBAL DE REDUÇÃO DA PENSÃO DURANTE A PANDEMIA. INVALIDADE E INEFICÁCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o alimentante ser preso por dívida alimentícia relativa a 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo, quando intimado, não comprovar o pagamento, não efetuá-lo ou não apresentar justificativa plausível no prazo legal.
2. No caso concreto, o acordo verbal havido entre o alimentante e a genitora do alimentando não é capaz de anistiar os valores efetivamente devidos aos filhos, tendo em vista que se trata de mera concessão em momento de pandemia.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.